Tribunal: TJMT
Processo: 1022915-48.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1022915-48.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por GISELE FERREIRA SANTOS E OUTRAS em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte que, nos autos da Ação de Indenização Securitária n.o 1000164-84.2020.8.11.0059, indeferiu o pedido de tutela de urgência.
Ressai das razões recursais que as Agravantes são as filhas e a esposa de Valdivino Eterno dos Santos (de cujus).
Afirmam que em 17/03/2018, Valdivino celebrou contrato de financiamento com o banco Recorrido para aquisição de máquina agrícola no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Na mesma data, contratou o seguro do programa de agricultura familiar (BB PRONAF MAIS ALIMENTOS) da referida instituição financeira, sob a apólice de n.o 006267831, com capital segurado no mesmo valor do bem financiado (Cem mil reais) e vigência até 17 /12/2019.
Em 29/11/2018, Valdivino faleceu. O óbito foi noticiado à instituição financeira em fevereiro de 2019, por meio do Aviso de Sinistro n.o 98201900092, momento em que o banco requerido exigiu a apresentação de diversos documentos.
Afirmam que após a exigência, embora tenham apresentado parte da documentação solicitada, o banco agravado, bem como a Companhia de Seguros Aliança do Brasil, negaram o pagamento da indenização .
Assim, pugnou pela concessão da tutela de urgência, a fim de que seja determinada a suspensão da cobrança do financiamento (operação 201610944083521119) contratado pelo de cujus Valdivino Eterno dos Santos, bem como não seja incluído o nome da avalista Isabel Evangelista nos órgãos de proteção ao crédito.
O Juiz singular indeferiu o pedido sob o argumento de que não há demonstração da verossimilhança do direito invocado, eis que a parte autora, ora recorrente, não apresentou os documentos exigidos pelo banco requerido na sua completude, fato que inviabilizou o pagamento da indenização securitária, bem assim a suspensão do pagamento das parcelas do financiamento (ID 68562466).
Inconformadas, as Agravantes almejam a reforma da decisão, sob o fundamento de impossibilidade da apresentação dos documentos exigidos pela parte Agravada, vez que inexiste Polícia Técnica Especializada no Município de Confresa.
Seguem aduzindo que dentre os documentos exigidos pelo Banco e pela Companhia de Seguros Aliança do Brasil, se destacam pela impossibilidade: Laudo de Perícia Técnica, Laudo de Necropsia, Laudos dos exames Toxicológicos e de dosagem alcoólica e declaração emitida pelo órgão competente, Boletim de Ocorrência, Formulário Individual Autorização para pagamento de Sinistro, Laudo Médico Complementar.
Argumentam que tais documentos são desnecessários diante da certidão de óbito que, por sua vez, comprova a morte acidental do segurado por descarga elétrica, onde conta como causa mortis “PARADA CARDÍACA/ELETROPLESSÃO” decorrente de um “triturador” energizado.
No que tange à suspensão das parcelas do financiamento, a parte agravante reitera a impossibilidade de continuação do cumprimento do contrato, isto é, adimplemento de oito (08) parcelas anuais, no valor aproximado de R$ 22.353,92 (vinte e dois mil e trezentos e cinquenta e três reais e noventa e dois centavos).
Por fim, assevera que a cobrança é indevida, bem como a falta de pagamento da indenização é injustificável, porquanto o óbito do segurado já foi comunicado à seguradora.
Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito ativo, a fim de que, desde já, seja determinada a suspensão da Cobrança do financiamento n.o 20161094083521119 formalizado pelo “de cujus” (Valdivino Eterno dos Santos) na conta bancária da avalista, ora Agravante ISABEL EVANGELISTA DA SILVA, bem como não seja feita a inclusão de seu nome nos Sistemas de Proteção ao Crédito (SPC, SERASA, CADIN e outros), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).
É o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra perfeitamente na previsão do artigo 1.015, inciso I do novo CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o do CPC.
De início, frisa-se que o juiz singular deferiu às Agravantes o benefício da justiça gratuita, que se estende a este grau de jurisdição. (ID 66662483)
Impõe salientar que neste momento cabe tão-somente verificar se os requisitos necessários para concessão da antecipação da tutela recursal estão evidenciados.
Nesse contexto, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Da análise dos autos, nesta fase de cognição incompleta, não é possível vislumbrar, com a clareza necessária, a confluência desses pressupostos.
Com efeito, embora a parte Agravante afirme estar presente a probabilidade do direito invocado ser acolhido, posto que não é possivel a apresentação integral da documentação solicitada pela parte Agravada ante à ausência de Polícia Técnica Especializada no município de Confresa, as provas acostadas nos autos não são insuficientes para corrobora a imprescindibilidade da concessão da medida neste momento de cognição incompleta.
In casu, como bem salientado pelo Juiz singular, a parte autora não verteu ao caderno processual a apólice do seguro de vida, bem como o contrato de financiamento firmado entre o falecido e o banco requerido, limitando-se em colacionar extrato de operações de crédito, de modo que, ao menos nessa quadra processual, não entrevejo verossimilhança nas alegações do que tange ao cumprimento dos requisitos para pagamento da indenização securitária.
Ademais, entendo que matéria demanda efetivo aprofundamento na análise probatória, principalmente dos contratos de financiamento e seguro firmados pelo de cujus com os Agravados.
Não fosse o bastante, a parte Agravante não demonstrou de forma concreta o perigo de lesão grave para justificar a atribuição do efeito ativo. Ou seja, não se denota o risco de inclusão do nome da Avalista- Recorrente nos Cadastros Restritivos de Crédito, ou qualquer indício de dano caracterizado pela efetivação de cobrança das parcelas vencidas e/ou vincendas em virtude do contrato.
Diante do exposto, ao menos neste momento de cognição não exauriente inexistem elementos suficientes deque a manutenção do decisum singular até o julgamento deste Agravo ocasionará dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Assim, indefiro o efeito ativo.
Comunique-se ao Juiz a quo.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de dezembro de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora